Tribunal: TCU
Processo: 006.978/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração da Instrução Normativa/TCU no 91 que institui procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo com propostas de alterações da Instrução Normativa-TCU 91/2022, que institui, no âmbito do Tribunal de Contas da União, procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. na forma do art. 84 do RITCU, dispensar a fixação de prazo para a apresentação de emendas e sugestões prevista no § 1o do art. 75 do RITCU; 9.2. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de instrução normativa em anexo; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.